Tribunal: TJPA
Processo: 0800005-07.2019.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800005-07.2019.8.14.0018

APELANTE: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão proferida em ação civil pública que reconheceu a preterição de candidatos aprovados em concurso público em razão da contratação de servidores temporários pelo Município.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado, especialmente quanto: (i) à alegada impossibilidade de nomeação diante das limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal e ausência de dotação orçamentária; (ii) à distinção entre contratação temporária legítima e preterição arbitrária; e (iii) à aplicabilidade do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não se conhece das alegações relativas à Lei de Responsabilidade Fiscal, ausência de dotação orçamentária e aplicação do Tema 698 do STF, por configurarem inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que não suscitadas no agravo interno.
5. Quanto à alegação de omissão sobre a distinção entre contratação temporária legítima e preterição arbitrária, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que, com base nos elementos dos autos e na manifestação do Ministério Público, reconheceu a preterição de candidatos aprovados em razão da contratação de temporários para o exercício das mesmas funções.

6. Ausente demonstração de situação excepcional apta a justificar as contratações com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, não há omissão, mas mero inconformismo da parte com o entendimento adotado.
7. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos.

Tese de julgamento:
“É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, bem como sua utilização para rediscussão da matéria já decidida, inexistindo omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CF/88, art. 37, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 6166; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.827.049/DF; STJ, AgInt no AREsp 1.693.698/SP; TJPA, Apelação Cível nº 0030943-52.2013.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer parcialmente do recurso
, para, na parte conhecida,
rejeitá-los integralmente
,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
em face do Acórdão de (ID nº
32235415
), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento,
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando, em síntese, que não houve manifestação acerca de questões relevantes suscitadas pela defesa, notadamente quanto à impossibilidade de nomeação de candidatos aprovados em concurso público em razão das limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente no que se refere aos limites de despesa com pessoal e à ausência de dotação orçamentária.

Aduz, ainda, omissão quanto à distinção entre contratações temporárias legítimas, fundadas em necessidade excepcional de interesse público, e eventual preterição arbitrária de candidatos aprovados, bem como quanto à aplicabilidade do Tema 698 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, relativo aos limites da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, inclusive para fins de prequestionamento, admitindo-se, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 33363861).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Passo a expor.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso em exame, a controvérsia reside em verificar a existência de omissões no acórdão que negou provimento ao agravo interno, especialmente quanto à análise da alegada impossibilidade de nomeação de candidatos aprovados diante das limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal, à distinção entre contratações temporárias e preterição arbitrária, bem como à aplicabilidade do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal acerca dos limites da intervenção judicial em políticas públicas.

Inicialmente, verifica-se que tanto a alegação de omissão quanto à violação da Lei de Responsabilidade Fiscal e à ausência de dotação orçamentária, quanto a suposta omissão acerca da aplicação do Tema 698 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, não foram objeto de discussão no agravo interno anteriormente interposto. Com efeito, o agravo interno limitou-se sobre o poder de discricionariedade da Administração Pública para auferir o momento adequado ou pertinente para a convocação de pessoal.

Nesse contexto, as alegações apresentadas apenas em sede de embargos de declaração configuram inovação recursal, o que não se admite, porquanto os embargos declaratórios não se prestam à introdução de novas teses, mas apenas à integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ademais, evidencia-se também ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que não houve impugnação específica, no momento oportuno, dos fundamentos da decisão recorrida.

Coadunando a esse posicionamento, a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
2. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível.
Precedentes. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados." (STF - ADI: 6166 MA 7000265-27.2019.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021).

"PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados." (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1827049 DF 2021/0020167-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

No mesmo sentido, essa Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO, EM AGRAVOS INTERNOS EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DAS APELAÇÕES CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1.

A alegação de questão apenas em sede de Embargos de Declaração configura inovação recursal inadmissível em relação à matéria não anteriormente deduzida pela parte.

2.

Verificando-se que a utilização do recurso tem como único objetivo retardar a marcha procedimental, mister a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração.

3.

Não conhecimento do recurso de Embargos de Declaração, por unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0030943-52.2013.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/06/2023)

Dessa forma, deixo de conhecer dos embargos de declaração quanto a tais pontos, por se tratar de inovação recursal, aliada à inobservância do princípio da dialeticidade.

Por outro lado, conheço dos embargos de declaração apenas quanto à alegação de omissão relativa à distinção entre contratação temporária legítima e preterição arbitrária.

Todavia, também nesse ponto não assiste razão ao embargante. Isso porque a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, o qual consignou, com base no conjunto probatório dos autos, que os candidatos aprovados no certame foram preteridos em razão da contratação de servidores temporários para o exercício das mesmas funções, circunstância que afasta a alegada excepcionalidade das contratações.

Com efeito, embora sustente o embargante que tais vínculos decorreriam de necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, verifica-se que o acórdão embargado, amparado nos elementos constantes dos autos e na manifestação do Ministério Público, reconheceu a ocorrência de preterição dos candidatos aprovados, diante da contratação de servidores temporários para o exercício das mesmas funções, sem que houvesse demonstração idônea de situação excepcional apta a justificar tais contratações. Tal circunstância foi considerada suficiente para evidenciar a incompatibilidade da conduta administrativa com as normas constitucionais que regem o provimento de cargos públicos.

Nessa linha, não se pode admitir que a discricionariedade administrativa seja invocada para frustrar direito dos candidatos aprovados, sobretudo quando demonstrada a ocupação dos cargos por meio de vínculos temporários, em afronta direta ao entendimento consolidado na Súmula nº 15 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o candidato aprovado possui direito à nomeação quando houver preterição na ordem classificatória.

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a contratação temporária para o exercício das mesmas atribuições do cargo efetivo, sem demonstração de situação emergencial ou transitória, configura burla ao princípio do concurso público e convola a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Assim, ao contrário do alegado, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, concluindo, de forma fundamentada, pela configuração de preterição indevida, não havendo omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da parte com o entendimento adotado, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

Portanto, não procede a alegação de omissão quanto à distinção entre contratação temporária legítima e preterição arbitrária. O acórdão embargado não presumiu, de forma automática, a ilegalidade das contratações temporárias, mas, ao contrário, analisou o contexto fático-probatório dos autos e, com base também na manifestação do Ministério Público, concluiu pela ocorrência de preterição dos candidatos aprovados, em razão da contratação de servidores temporários para o desempenho das mesmas funções.

Ademais, restou consignado que não houve demonstração concreta, por parte do ente público, de situação excepcional que justificasse as contratações com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, afastando, assim, a tese de necessidade temporária apta a legitimar tais vínculos.

Nesse cenário, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada, inexistindo omissão a ser sanada, mas apenas irresignação do embargante com a conclusão adotada, o que não se presta a viabilizar a oposição de embargos de declaração.

Dessa forma, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Diante do exposto,
conheço parcialmente dos embargos de declaração
, para, na parte conhecida,
rejeitá-los integralmente
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 06/05/2026